Tribunal: STF
Processo: ARE 1568920
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empregado de Sociedade de Economia Mista admitido antes da CF/88. Pleito de reintegração aos quadros da Polícia Ferroviária Federal ou da valec. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 19 do ADCT a empregados de sociedade de economia mista. Competência da Justiça do Trabalho. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. A decisão impugnada manteve acórdão do Tribunal de origem que confirmou sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de reintegração de ex-empregado de sociedade de economia mista nos quadros da Polícia Ferroviária Federal ou da VALEC.



    2. O agravante pleiteava a anulação de sua demissão e posterior reintegração, argumentando violação ao princípio da separação de poderes, ao direito adquirido e à inafastabilidade da jurisdição, além da aplicabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao caso concreto.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão cinge-se a esclarecer se é possível, no caso concreto, a declaração de nulidade dos atos de dispensa do ora agravante e reincorporação aos quadros da Polícia Ferroviária Federal, ou, alternativamente, a reintegração aos quadros da VALEC.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inaplicabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos antes da Constituição de 1988, limitando-se aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Precedentes.



    6. A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações envolvendo direitos de empregado público contratado, sem concurso, pelo regime celetista e antes da Constituição de 1988, quando buscam reintegração em sociedade de economia mista. Precedentes.



    7. A previsão constitucional da Polícia Ferroviária Federal não gera direito subjetivo à investidura automática de ex-empregados da Rede Ferroviária Federal S.A. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno conhecido e desprovido.